Tribunal: STF
Processo: ARE 1580829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – FGTS – RECOLHIMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA APENAS PELO ÍNDICE TR – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Rejeita-se a preliminar de sobrestamento do feito com base na na ADI nº 5090, por se tratar que questão diversa dos presentes autos.



    II – As renovações sucessivas dos contratos temporários violam a Constituição Federal, eis que desconfiguram o caráter temporário e excepcional admitidos para fins de contratação de professores. A Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração." (RE 658026/MG). No caso dos autos, inexiste qualquer prova no sentido de que as renovações sucessivas dos contratos temporários tiveram por finalidade suprir carências eventuais e transitórias de serviço público, tampouco restou especificado o excepcional interesse público que originou essas contratações, conforme autorizado no art. 37, IX, da CF/88, resta caracterizado seu desvirtuamento, impondo-se o reconhecimento da nulidade contratual, bem assim como, em decorrência, do direito do contratado ao percebimento do FGTS no período laborado.



    III – Quanto à correção monetária, a correção dos valores dar-se-á pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), devendo os juros de mora incidir a partir da citação válida, na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.494/1997, até o dia 9.12.2021, data da promulgação da Ementa Constitucional nº 113/2021, quando, então, acarretará, a título de correção monetária e juros de mora, a incidência uma única vez da Taxa Selic.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III, e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente